Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-36.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800183-36.2025.8.14.0085

APELANTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE APOSENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SOCIEDADE DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica referente a descontos realizados em conta bancária de aposentada sob a rubrica “Eagle Sociedade de Crédito Direto”, determinou a suspensão das cobranças, condenou solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as preliminares de intempestividade, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir merecem acolhimento; (ii) estabelecer se os réus comprovaram a regular contratação apta a autorizar os descontos realizados na conta bancária da autora; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) verificar se o dano moral restou configurado e se o quantum indenizatório fixado na origem deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois há certificação nos autos quanto à tempestividade do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.

4.

O BANCO BRADESCO S.A. possui legitimidade passiva, porque efetivou os descontos em conta bancária de titularidade da consumidora e integra a cadeia de fornecimento, respondendo objetivamente pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. possui pertinência subjetiva com a controvérsia, uma vez que os descontos foram realizados sob rubrica vinculada à empresa recorrente.

6.

O acesso ao Poder Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, inexistindo exigência legal de esgotamento da via administrativa como condição da ação.

7.

A relação jurídica discutida possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

8.

Os réus não comprovaram a regular contratação do serviço que originou os descontos mensais na conta da autora, deixando de apresentar autorização válida, individualizada e tecnicamente idônea para os débitos realizados.

9.

O áudio apresentado por link externo e o certificado unilateral desacompanhado de assinatura qualificada, biometria, logs de aceite, IP ou autorização expressa de débito em conta não constituem prova segura da contratação livre e informada pela consumidora.

10.

A divergência documental entre EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO, CLUBE CONECTAR e VERBIN SEGUROS fragiliza a tese defensiva e impede a identificação precisa da origem da contratação e da autorização dos descontos.

11.

A ausência de comprovação válida da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexistência da relação jurídica, com cessação definitiva dos descontos.

12.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque inexistiu engano justificável e os descontos ocorreram sem demonstração de autorização válida da consumidora.

13.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

14.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 mostra-se excessivo em comparação aos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que efetiva descontos sem comprovação de autorização válida da correntista responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

2.

A apresentação de áudio desacompanhado de degravação, autenticação e elementos técnicos de integridade não comprova contratação válida de serviço financeiro.

3.

A ausência de contrato idôneo ou autorização expressa para descontos em conta bancária enseja declaração de inexistência da relação jurídica e restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

4.

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

5.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados em casos análogos pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800647-68.2024.8.14.0029, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0807370-55.2024.8.14.0045, Rel. Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, 3ª Turma de Direito Privado, j. 02.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800015-71.2025.8.14.0105, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025; STJ, EAREsp 600.663/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA TAVARES, em razão de descontos mensais realizados em sua conta corrente sob a rubrica “Eagle Sociedade de Crédito Direto”.

A decisão recorrida lançada ao id 29318826 julgou parcialmente procedentes os pedidos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para: (i) declarar a inexistência da relação obrigacional referente aos descontos realizados sob a rubrica “Eagle Sociedade de Crédito Direto”; (ii) determinar a suspensão das consignações efetuadas na conta corrente da autora; (iii) condenar solidariamente os réus à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal; (iv) condenar solidariamente os demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (v) deferir tutela antecipada para suspensão imediata dos descontos; e (vi) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pela autora. Fundamentou o magistrado sentenciante que inexistiu comprovação da contratação apta a legitimar os descontos realizados, reconhecendo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e afastando as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir suscitadas pelas demandadas.

Em suas razões recursais de id 29318840, o BANCO BRADESCO S.A. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que apenas operacionalizou os débitos automáticos em conta corrente, sem participação na contratação questionada; no mérito, argumenta que inexistiu ilícito contratual, afirmando que os descontos decorreram de autorização regularmente concedida pela correntista; sustenta ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora; defende a impossibilidade de repetição do indébito em dobro por inexistência de má-fé; pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório; impugna os honorários advocatícios fixados na sentença; e requer a reforma integral do decisum para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., em recurso de id 29318836, sustenta: (i) ausência de interesse de agir da autora em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo; (ii) que efetuou o cancelamento do contrato e a suspensão dos descontos tão logo tomou conhecimento da demanda; (iii) a regularidade da contratação; (iv) a inexistência de falha na prestação do serviço; (v) a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de demonstração de má-fé; (vi) a inexistência de dano moral indenizável; e (vii) requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

Em contrarrazões ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., apresentadas ao id 29318847, MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA TAVARES sustenta, em síntese: (i) a intempestividade da apelação; (ii) a legitimidade passiva da instituição financeira, diante de sua participação na cadeia de fornecimento e da efetivação dos descontos indevidos; (iii) a inexistência de relação jurídica válida apta a autorizar os débitos realizados; (iv) a falha na prestação do serviço bancário; (v) a regularidade da condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (vi) a configuração do dano moral in re ipsa decorrente dos descontos indevidos; (vii) a adequação do quantum indenizatório arbitrado; (viii) a correção da fixação dos honorários advocatícios; e, ao final, pugna pela manutenção integral da sentença e pela condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários recursais.

Igualmente, em contrarrazões ao recurso interposto por EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., apresentadas ao id 29318852, a autora defende: (i) a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o acesso ao Poder Judiciário independe de prévio esgotamento da via administrativa; (ii) a manutenção da repetição do indébito em dobro em razão da ausência de comprovação de autorização para os descontos realizados; (iii) a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iv) a configuração do dano moral indenizável decorrente da privação indevida de recursos financeiros; e (v) a manutenção integral da sentença, com condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

De início, observo que os recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. Preliminares

As preliminares suscitadas não comportam acolhimento.

De início, enfrento a preliminar de intempestividade da apelação
interposta pelo BANCO BRADESCO S.A., arguida por MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA TAVARES em contrarrazões de id 29318847. A alegação não procede. Conforme certidão constante dos autos, foi expressamente certificado que o recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. é tempestivo, razão pela qual inexiste óbice ao seu conhecimento. Assim, havendo certificação

quanto à observância do prazo recursal, e não se verificando elemento apto a infirmá-la,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

A preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A. também deve ser rejeitada
. A controvérsia não se limita à relação eventualmente estabelecida entre a consumidora e a EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., pois os descontos foram efetivados em conta bancária administrada pelo banco recorrente, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário da autora. A instituição financeira, ao permitir a realização de débitos mensais em conta de sua correntista, sem comprovar autorização válida e específica, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, em caso semelhante envolvendo descontos sob a rubrica “Eagle Sociedade de Crédito Direto”, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal assentou que a instituição financeira integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, sendo descabido o chamamento ao processo da empresa beneficiária dos descontos, em razão da solidariedade entre fornecedores.

No mesmo precedente, consignou-se que a ausência de contrato válido ou de documento que comprove autorização para débitos em conta configura falha na prestação do serviço, impõe a restituição em dobro e enseja dano moral quando os descontos recaem sobre proventos de aposentadoria. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800647-68.2024.8.14.0029 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-21).

Também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva da EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
. Os extratos bancários juntados no id 29318705 apontam descontos sob rubrica vinculada à EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO, de modo que a empresa possui pertinência subjetiva com a relação material controvertida. A alegação de que a cobrança teria relação com terceira pessoa jurídica, como CLUBE CONECTAR ou VERBIN SEGUROS, não afasta sua responsabilidade perante a consumidora, especialmente porque eventual divisão interna de atribuições entre integrantes da cadeia de fornecimento não pode ser oposta ao consumidor vulnerável.

A preliminar de ausência de interesse de agir, fundada na inexistência de prévia tentativa administrativa
, igualmente deve ser afastada. O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Inexistindo norma legal que imponha, para a hipótese concreta, o prévio esgotamento da via administrativa como condição da ação, não se pode impedir o consumidor de buscar diretamente a tutela jurisdicional para fazer cessar descontos que afirma indevidos em verba de natureza alimentar.

De igual modo, não há falar em chamamento ao processo, denunciação da lide ou necessidade de inclusão de terceiro no polo passivo
. A responsabilidade dos fornecedores, em relação de consumo, é solidária, competindo ao consumidor escolher contra quem pretende demandar. Eventual direito regressivo entre BANCO BRADESCO S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e eventuais empresas parceiras deve ser exercido em ação própria.

Por fim, rejeito eventual alegação de inépcia da inicial.
A petição inicial descreve os fatos essenciais, identifica os descontos questionados, aponta datas e valores, junta extratos bancários e formula pedidos compatíveis com a causa de pedir, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Mérito

No mérito, a controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar se restou comprovada a regular contratação do serviço que ensejou descontos mensais na conta bancária de MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA TAVARES, bem como definir se são devidas a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais.

A relação jurídica discutida é nitidamente de consumo. A autora, pessoa física, idosa, aposentada e destinatária final dos serviços bancários/financeiros questionados, enquadra-se no conceito de consumidora, enquanto o BANCO BRADESCO S.A. e a EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. figuram como fornecedores de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora comprovou, por meio dos extratos bancários juntados no id 29318705, a ocorrência de descontos mensais em sua conta, sob rubrica vinculada à EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO, em valores aproximados de R$ 69,90. Na inicial, afirmou que os descontos tiveram início em novembro de 2024 e indicou lançamentos em 26/11/2024, 23/12/2024, 25/02/2025, 26/03/2025 e 25/04/2025.

A decisão inicial de id 29318706, corretamente, deferiu a inversão do ônus da prova, consignando que a prova da contratação se encontra na esfera de disponibilidade dos fornecedores, sendo deles o encargo de demonstrar a existência de autorização válida para a cobrança.

Ocorre que os demandados não se desincumbiram satisfatoriamente desse ônus.

A EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. juntou documentos, dentre eles arquivo denominado “docaudioMARIADASGRACASOLIVEIRATAVARES”, no id 29318819, e certificado de contratação, no id 29318820.

Contudo, tais elementos não demonstram, com segurança, a contratação livre, consciente e informada pela consumidora. O suposto áudio foi juntado apenas por meio de link externo, sem degravação, sem autenticação, sem metadados, sem cadeia de custódia e sem elemento técnico que permita verificar a integridade do conteúdo, a autoria da voz e a plena compreensão da autora acerca do negócio jurídico. O certificado, por sua vez, é documento unilateral, emitido em nome de terceira empresa, “Verbin Seguros”, sem assinatura física, assinatura eletrônica qualificada, token, biometria, IP, geolocalização, logs de aceite ou autorização específica de débito em conta.

Além disso, há inconsistência relevante na própria cadeia documental: a rubrica dos extratos bancários remete à EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO; a defesa menciona CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS; e o certificado apresentado está vinculado à VERBIN SEGUROS. Tal dispersão documental fragiliza ainda mais a tese defensiva, pois não esclarece, de forma transparente, quem contratou, quem intermediou, quem recebeu os valores, qual serviço foi efetivamente prestado e de que forma a autora teria autorizado o débito mensal.

O BANCO BRADESCO S.A., por sua vez, limitou-se a sustentar que apenas operacionalizou débito automático solicitado por terceiro, mas não apresentou autorização individualizada da correntista, comprovante de cadastramento do débito automático, logs de adesão, autorização eletrônica, comunicação prévia ou qualquer documento apto a demonstrar que MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA TAVARES autorizou, de forma expressa, os lançamentos mensais questionados.

A prova produzida pelos réus é, portanto, insuficiente.

Sobre a necessidade de prova robusta da contratação, especialmente em hipóteses envolvendo consumidor idoso e descontos incidentes sobre verba alimentar, este Tribunal já decidiu:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL

CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A confirmação por áudio, apresentada pela instituição financeira, não supre a exigência legal quando se trata de pessoa analfabeta e idosa, cuja hipervulnerabilidade impõe especial cautela na formalização de negócios jurídicos.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807370-55.2024.8.14.0045 - Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-02) Grifei.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO FINANCEIRO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que impõem a responsabilidade do banco por fraudes ou delitos de terceiros ocorridos em operações bancárias.

5. A ausência de contrato válido ou documento que comprove autorização da consumidora para os débitos em sua conta configura falha na prestação do serviço e nulidade dos descontos, conforme o art. 373, II, do CPC, impondo-se à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois a conduta do banco, ao efetuar descontos sem comprovação de contrato, revela má-fé e violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Os descontos incidentes sobre proventos de aposentadoria de pessoa idosa e não alfabetizada extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

10. Recurso desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800647-68.2024.8.14.0029 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-21). Grifei.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a nulidade da contratação dos serviços referentes às tarifas bancárias, condenando o Banco Bradesco S.A. e a Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. à devolução em dobro dos valores descontados. E, rejeitou os pedidos em face da Facta Financeira S.A. e afastou a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados a título de tarifas bancárias são válidos; (ii) saber se a portabilidade de empréstimo consignado junto à Facta Financeira S.A. foi regularmente contratada; (iii) saber se há cabimento de indenização por danos morais em razão das cobranças indevidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação da portabilidade do empréstimo consignado restou comprovada, havendo depósito em conta bancária da parte autora e ausência de indícios de fraude. Rejeita-se o pedido de nulidade e de indenização em face da Facta Financeira.
4.
Em relação às tarifas bancárias, o Banco Bradesco e a Eagle Sociedade de Crédito Direto não comprovaram a regularidade da contratação, sendo inválida a assinatura eletrônica desacompanhada de elementos adicionais de autenticação. Reconhecimento da nulidade do contrato e manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores.
5. A cobrança de tarifas sem contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço e má-fé da instituição financeira, impondo a restituição em dobro e a reparação
moral.
6. O desconto em conta bancária de aposentado afeta o mínimo existencial, extrapolando mero aborrecimento e ensejando a condenação por danos morais.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso do Banco Bradesco conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para condenar Banco Bradesco S.A. e Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação válida da contratação de serviços bancários enseja a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

2.

O desconto de valores não contratados em conta bancária de aposentado ultrapassa mero dissabor e gera dano moral indenizável.

3.

A contratação regular de portabilidade de empréstimo consignado, com disponibilização do crédito em conta, afasta alegação de fraude ou nulidade.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800015-71.2025.8.14.0105 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-14). Grifei.

Portanto, ausente prova válida da contratação, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e determinar a cessação dos descontos.

Também deve ser mantida a restituição em dobro
. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Na hipótese, não se verifica engano justificável, pois os fornecedores não comprovaram a existência de autorização válida para a cobrança. A conduta de promover descontos mensais em conta de pessoa idosa, sem contrato idôneo, viola a boa-fé objetiva e atrai a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados, especialmente porque as cobranças ocorreram após 30/03/2021, marco temporal observado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS.

Quanto ao dano moral
, tenho que sua configuração é inequívoca. Os descontos incidiram sobre conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa. A subtração mensal de valores, ainda que individualmente modestos, compromete a tranquilidade financeira da consumidora e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Contudo, o quantum indenizatório arbitrado na origem, no valor de R$ 10.000,00, comporta adequação. Embora a sentença tenha corretamente reconhecido o dano moral, o valor fixado mostra-se superior ao padrão que vem sendo adotado por este Tribunal em casos análogos envolvendo descontos mensais de pequena monta sob rubrica EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO, nos quais as indenizações têm oscilado, em regra, entre R$ 1.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, conforme as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, considerando a idade da autora, a natureza alimentar da verba atingida, a reiteração dos descontos, o valor mensal de aproximadamente R$ 69,90, a ausência de comprovação contratual válida e a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
entendo adequado reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, valor suficiente para compensar o abalo experimentado e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Mantêm-se, no mais, os consectários legais fixados na sentença, observada a legislação superveniente aplicável quanto à correção monetária e aos juros moratórios, inclusive a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, quando incidente na fase de cumprimento.

4.Dispositivo

Ante o exposto
,
conheço dos recursos de apelação
interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., rejeito as preliminares suscitadas e,
no mérito, dou-lhes parcial provimento apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00,
mantendo, nos demais pontos, a sentença recorrida, especialmente quanto à declaração de inexistência da relação jurídica, à suspensão dos descontos, à responsabilidade solidária dos réus e à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026